Tribunal: STF
Processo: Pet 10404
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Notitia criminis. Formalização do conhecimento provocado do titular da ação penal. RISTF, Art. 230-B. Arquivamento do feito.



    Vistos etc.



    Trata-se de petição por meio da qual se noticia a prática, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 2º da Lei nº 13.260/2016 e 359-L do Código Penal, este recentemente incluído pela Lei nº 14.197/2021, pelos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica (eDoc. 01).



    Com vista dos autos, a Senhora Vice-Procuradora-Geral da República, Dra. Lindôra Maria Araújo, manifestou-se pela negativa de seguimento da presente notitia criminis (eDoc. 9), apoiando-se, para tanto, nos seguintes fundamentos (destaques do texto original): 



    “(...)



    No caso, o peticionante carece de legitimidade ad causam, condição subjetiva indispensável para a deflagração de processo perante a Suprema Corte, considerados os pedidos formalizados.



    (…)



    3. MÉRITO: AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE PRÁTICA DELITIVA PELOS REQUERIDOS



    Os fatos relatados pelo noticiante não ensejam a instauração de inquérito sob supervisão do Supremo Tribunal Federal, tampouco contêm elementos informativos capazes de justificar, per si, o oferecimento de denúncia.



    (…)



    Com efeito, a alegação do requerente e o fundamento que utiliza apenas apontam que as condutas dos Comandantes das Forças Armadas não se ajustam, sob nenhum prisma e nem sequer hipoteticamente, a qualquer conduta criminosa.



    Na petição em comento, nem mesmo se individualiza quais condutas dos comandantes das Forças Armadas colocam em dúvida o processo eleitoral brasileiro e em que isso configuraria comportamento suscetível de reprimenda penal. Também não especifica de que modo os requeridos estariam cogitando, discutindo ou implementando um Tribunal de Exceção ‘com poderes de julgar o TSE e decidir o destino político do Brasil’.



    A partir da reportagem utilizada pelo peticionante como pretenso respaldo ao seu pleito, indaga-se: oficiar o (sic) ministro do TSE externando sugestões de realização de ‘teste de integridade das urnas nas mesmas condições de votação, inclusive com a utilização da biometria do próprio eleitor da urna em teste’ e ‘implementar, ainda para o pleito de 2022, o TPS das urnas UE2020’ - trechos esses constantes de documento encaminhado pelo Ministro da Defesa, Paulo Sergio Nogueira, e não pelos comandantes das Forças Armadas, destaque-se - configuraria que tipo de terrorismo ou atentado ao Estado Democrático de Direito? 



    (…)



    Mister frisar que sequer a identificação dos supostos infratores foi adequada. Isso porque, em que pese atribua vaga e desarrazoadamente a prática de fatos ilícitos indeterminados aos comandantes do ‘Exército (…), da Força Aérea (…) e da Marinha’, a própria matéria jornalística que o peticionante utiliza para se respaldar refere-se à resposta do ministro Edson Fachin ao Ministério da Defesa, prestando esclarecimentos ao Chefe daquela pasta e não àqueles comandantes.



    (…)



    Para mais, não se vislumbra indícios de materialidade e de autoria no fato de, por meio de expediente teoricamente subscrito por Ministro da Defesa, as Forças Armadas não se sentirem ‘devidamente prestigiadas’ ou no fato de Paulo Sergio Nogueira afirmar que ‘secreto é o exercício do voto, não a sua apuração’. 



    (…)



    4. CONCLUSÃO



    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se pela negativa de seguimento da petição, fazendo-o:



    a) preliminarmente, pela falta de legitimidade ad causam, com fulcro no art. 395, inciso II, 2ª parte, do Código de Processo Penal; e



    b) no mérito: b.1) pela atipicidade, porquanto ausentes as elementares dos tipos penais, e; b.2) pela falta de provas da materialidade das infrações, um dos requisitos da justa causa, ancorado no art. 397, inciso III, e no art. 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal” 




    Ato contínuo, o noticiante peticionou outra vez nos presentes autos, para insurgir-se contra a promoção de arquivamento apresentada pelo dominus litis e, nessa medida, requerer a “o prosseguimento da ação” (eDoc. 11). 



    É o relatório. Decido.



    O Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal condiciona a instauração e o arquivamento de inquérito à autorização judicial, excepcionando desse procedimento as notitiae criminis. Nesse sentido, em seu artigo 230-B dispõe que “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.



    Assim, o processamento de meras comunicações de crime no âmbito desta Suprema Corte há de limitar-se à formalização do conhecimento provocado do titular da ação penal a respeito da indicação da prática de fato criminoso por autoridade com foro ratione muneris no Supremo Tribunal Federal.



    Tendo o titular da ação penal formado sua opinião sobre os supostos delitos e concluído pela inexistência de elementos que justifiquem sequer a instauração de inquérito, não há qualquer providência a ser adotada na esfera judicial, na linha da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020:



    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (Pet 8806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020)



    Ante o exposto, tendo o procedimento cumprido sua finalidade de levar a notícia da alegada prática delitiva ao conhecimento do dominus litis, julgo extinto o presente feito, forte nos artigos 21, IX e § 1º, c/c o art. 230-B do RISTF.



    Publique-se. Arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.



     



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora